Tribunal: TJES
Processo: 0012881-23.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012881-23.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO CORREA DOS SANTOS

APELADO: GRAFICA E EDITORA JEP LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VÍCIO APARENTE EM PRODUTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DE RECONVENÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, proferida nos autos da Ação Monitória, que rejeitou os embargos monitórios, julgou improcedentes as reconvenções e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 6.145,88. A controvérsia originou-se da impressão de 1.000 exemplares de livro de autoria do réu, entregues em 2009. O apelante alegou vícios de diagramação no produto como causa da inadimplência e pleiteou, em reconvenção, indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros restritivos. A sentença reconheceu a decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes e rejeitou os pedidos indenizatórios de ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito do consumidor de reclamar por vícios aparentes no produto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais decorrentes da negativação do nome do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vício alegado pelo apelante — erros de diagramação — é de fácil constatação, sujeitando-se ao prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, contado do recebimento do produto.

4.
A alegação de que a apelada teria assumido compromissos informais de reparo não é comprovada por qualquer meio idôneo de prova, como exige o art. 26, § 2º, I, do CDC, inexistindo documentação escrita ou comunicação formal que interrompesse o prazo decadencial.

5.
A prova oral confirma que a apelada demonstrou disposição para analisar os livros e eventualmente solucionar o problema, mas o apelante não cooperou, recusando-se a apresentar o material, comportamento que viola o dever de boa-fé objetiva e de cooperação contratual.

6
. A ausência de comprovação da reclamação tempestiva e da entrega do material com supostos vícios inviabiliza o reconhecimento de vício do produto e confirma a legitimidade da dívida cobrada pela gráfica.

7.
Não há ato ilícito por parte da apelada no protesto das duplicatas ou na negativação do nome do apelante, pois exercido direito creditício legítimo após inadimplemento, não havendo fundamento para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial de 90 dias para reclamação por vício aparente em produto inicia-se com a entrega e não se interrompe por alegações genéricas e não comprovadas de compromisso informal do fornecedor.

2. A ausência de colaboração do consumidor para verificação do suposto vício inviabiliza o reconhecimento do defeito e caracteriza a perda do direito de reclamar.

3. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos após inadimplemento não configura ato ilícito quando a dívida é legítima e não impugnada tempestivamente.

4. A indenização por danos morais exige prova de conduta ilícita, o que não se verifica no exercício regular do direito de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 26, II, § 1º e § 2º, I; art. 27; CC, art. 205; CPC, arts. 98, §3º, 85, §11, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, Apelação Cível nº 0818277-52.2022.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 31.01.2024.
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000211468426001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO CORREA DOS SANTOS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES (fls. 237/240 - p. 55/62 do arquivo digital vol. 02 parte 01), integrada pelos aclaratórios de Id nº 13412010 que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA
, rejeitou os embargos monitórios, julgou improcedentes as reconvenções e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 6.145,88, condenando o ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo, entretanto, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, Id. 13412013, o apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença errou ao reconhecer a decadência do seu direito de reclamar pelos vícios no serviço de impressão, pois o prazo foi interrompido por compromissos informais e verbais da Apelada de que sanaria os defeitos, o que deve ser considerado à luz da boa-fé objetiva;
ii)
afastada a decadência, a dívida é inexigível, pois o serviço foi prestado com vícios de qualidade (erros de diagramação) que não foram corrigidos, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido;
iii)
consequentemente, o protesto das duplicatas e a negativação de seu nome foram indevidos, configurando dano moral
in re ipsa
que deve ser indenizado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes seus embargos monitórios e sua reconvenção.

Contrarrazões apresentadas por GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA no Id. 13412018, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo o acerto da sentença ao reconhecer a decadência, uma vez que o Apelante não comprovou ter reclamado dos vícios aparentes no prazo legal e, ademais, frustrou as tentativas da empresa de analisar o material.

Instada a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, a Defensoria Pública, no Id. 14759933, esclareceu que a oposição de embargos de declaração na origem interrompeu o prazo recursal, tornando a apelação tempestiva.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO CORREA DOS SANTOS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES (fls. 237/240 - p. 55/62 do arquivo digital vol. 02 parte 01), integrada pelos aclaratórios de Id nº 13412010 que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA
, rejeitou os embargos monitórios, julgou improcedentes as reconvenções e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 6.145,88, condenando o ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo, entretanto, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, cumpre registrar que em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de intempestividade do recurso. Contudo, conforme demonstrado pela Defensoria Pública na petição de Id. 14759933, a oposição de embargos de declaração na origem interrompeu o prazo para a apelação, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, tornando o presente recurso tempestivo.

Assim, rejeito a preliminar e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Antes, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pela GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA em face de BENEDITO CORREA DOS SANTOS, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 6.145,88, referente à confecção e impressão de 1.000 (mil) exemplares de um livro de autoria do réu, serviço prestado e entregue no ano de 2009.

Em seus embargos monitórios, o ora apelante admitiu o não pagamento, mas o justificou pela existência de vícios de qualidade no produto, consistentes em erros de diagramação, o que tornaria a dívida inexigível. Em sede de reconvenção, pleiteou indenização por danos morais, alegando que a apelada inscreveu indevidamente seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

A apelada, em sua defesa e em reconvenção sucessiva, arguiu a decadência do direito do apelante de reclamar pelos vícios e sustentou a legitimidade do débito e do protesto. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais em razão de o apelante ter publicado uma reclamação em jornal de grande circulação, atingindo sua honra objetiva.

Seguindo o iter procedimental, que incluiu a produção de prova oral, sobreveio a r. sentença de fls. 237/240 (p. 55/62 do arquivo digital vol. 02 parte 01) que acolheu a prejudicial de mérito de decadência, sob o fundamento de que o vício alegado era de fácil constatação e o apelante não comprovou ter formulado a reclamação no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Por consequência, reconheceu a legitimidade da dívida, rejeitou os embargos monitórios e julgou improcedentes os pleitos indenizatórios de ambas as partes.

Inconformado, o apelante recorre a esta instância, centrando sua argumentação na tese de que o prazo decadencial teria sido interrompido por supostos "compromissos informais" da apelada em sanar o vício, pugnando pela reforma integral do julgado.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença ao reconhecer a decadência do direito do apelante de reclamar pelos vícios no serviço prestado pela apelada.

A relação jurídica entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, sendo-lhe aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. O vício alegado pelo Apelante, erro de diagramação, classifica-se como aparente ou de fácil constatação, atraindo a incidência do prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar, a contar da entrega efetiva do produto, nos termos do art. 26, II e § 1º, do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer a consumação da decadência em casos análogos:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE COLCHÃO – VÍCIO APARENTE EM BEM DURÁVEL – APLICAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO – ART. 26, INCISO II E § 1º, DO CDC – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO OBSTATIVA DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 26, § 2º, I, DO CDC – ANTERIOR AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL DEPOIS DE JÁ CONSUMADO O PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO AFIRMADO NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 0818277-52 .2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . João Maria Lós, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - BEM MÓVEL - VÍCIO OCULTO - APLICAÇÃO DO CDC - DANO MATERIAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Nos termos do art. 26, do CDC, o consumidor tem o prazo de 90 dias a partir da data da constatação da existência do vício no produto adquirido, que o tornou impróprio ao uso, para a propositura da ação em que pretende a devolução do valor pago por ele, de modo que, a inobservância do disposto no referido preceito legal impõe o reconhecimento de operou-se a decadência do direito de reclamar pelo dano material referente ao valor do bem. (TJ-MG - AI: 10000211468426001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

É fato incontroverso nos autos que os 1.000 (mil) exemplares dos livros foram entregues ao apelante em três remessas, concluídas em setembro de 2009. Todavia, a primeira manifestação formal de insatisfação por parte do consumidor somente ocorreu em 2013, com o registro de reclamação junto ao PROCON (fls. 38/39 - p. 55/57 do arquivo digital vol. 001 parte 03) e a publicação em jornal publicado em 24/06/2013 (fls. 105 - p. 12 do arquivo digital vol. 01 parte 07), ou seja, quase quatro anos após o recebimento do produto.

A tese central do apelante é de que o prazo decadencial teria sido obstado pela reclamação formulada junto à fornecedora, com base no art. 26, § 2º, I, do CDC. Sustenta que, embora de maneira informal e verbal, a apelada teria se comprometido a sanar o vício, gerando uma legítima expectativa que impediria o fluxo do prazo.

Contudo, tal argumento não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. O dispositivo legal invocado pelo apelante exige que a reclamação seja
"comprovadamente formulada"
. O ônus de demonstrar tal fato constitutivo de seu direito era do consumidor, e dele não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer documento, e-mail ou outra prova escrita mínima que corrobore a alegação de uma reclamação tempestiva formulada por parte do apelante.

Pelo contrário, a prova oral produzida nos autos milita em seu desfavor. A testemunha arrolada pela Apelada, Sra. Valciethy Machado Pereira, funcionária da empresa à época, relatou em juízo (fls. 212 - p. 20/21 do arquivo digital vol. 02 parte 01) que o Apelante somente contatou a gráfica quando a duplicata estava para vencer, pleiteando a sua baixa. Afirmou, ainda, de forma categórica, que a empresa orientou o consumidor a levar o material para análise e, diante da recusa deste sob a alegação de que já havia distribuído os livros, a gráfica se ofereceu para buscá-los onde quer que estivessem, mas o Apelante não viabilizou a verificação do suposto defeito.

Nesse ponto, transcrevo parte do depoimento supramencionado:

“Testemunha compromissada e advertida na forma da lei. Inquirida pela MMº Juíza, às suas perguntas respondeu: Que a depoente é funcionária da empresa requerente há treze anos; Que a depoente já trabalhava na empresa quando houve a confecção do livro da parte requerida; Que a depoente trabalha no setor financeiro da empresa;
Que a depoente só veio saber do problema quando o requerido ligou para a empresa requerente reclamando que o material estava com problema e que necessitava da baixa da duplicata;
Que o requerido entrou em contato quando já estava vencendo a duplicata; Que a depoente orientou ao requerido que levasse o material (livros) à requerente para - verificarem o que estava acontecendo;
Que o requerido informou que não tinha como levar os livros, pois já tinha distribuído e não tinha como entregar naquele momento; Que então prorrogaram o prazo de vencimento da duplicata;
Que a depoente não se recorda, mas acredita que devem ter prorrogado o prazo de vencimento da duplicata por mais trinta dias; Que o requerido entrou em contato com o financeiro da empresa requerente quando já estava vencendo o prazo da renovação da duplicata;
Que o requerido continuou falando que não conseguiu recolher os livros; Que a gráfica requerente informou ao requerido que buscariam os livros no local que este indicasse, pois o requerido é que deveria proceder com o recolhimento; Que o requerido não efetuou o pagamento da duplicata
, DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DO REQUERENTE, nada perguntou: Que já houve reclamação de clientes em face de problemas com impressão, mas tal fato é raro; Que a norma da empresa requerente, quando há questionamentos pelos clientes com problemas no material, é suspender a cobrança da duplicata e solicita ao cliente enviar o material ou, caso ele não possa, a própria empresa recolherá o material no local que o cliente indicar; DADA A PALAVRA AO ILUSTRE DEFENDOR PÚBLICO DO REQUERIDO, às suas perguntas respondeu: Que a requerido não apresentou os livros com problemas na empresa requerente; Que a depoente não sabe dizer quais as avarias que apresentaram no livro do requerido; Que a depoente não tem conhecimento se o livro do requerido chegou na empresa requerente; Que no setor que a depoente trabalhava o requerido não apresentou o livro; Que não houve comentários ou chegou informações para a depoente de que o livro do requerido tivesse chegado na empresa; Que os problemas que acontecem nas confecções dos materiais são impressão de cor e acabamento (grampo); Que o procedimento de reclamação é o seguinte: primeiro o cliente entra em contato com o vendedor; Depois o vendedor informa ao financeiro para segurar a duplicata; Que quem recebe o livro para analise é o vendedor; Que o vendedor leva o livro para análise nos setores necessários, Que após a análise e constatado o problema, o cliente tem as seguintes opções: Primeiro é a possibilidade de se refazer o material sem custo, a segunda opção, o cliente fica com o material e solicita um desconto e a terceira opção, o cliente devolve o material e a empresa cancela a duplicata, a nota fiscal e a cobrança; Que no caso do requerido, esse solicitou apenas a suspensão da duplicata que já estava no protesto, não devolvendo o material; Que a depoente não sabe dizer se o requerido entrou em contato com o vendedor dele para devolver o material; Que no setor da depoente o requerido quando ligava dizia que não tinha como devolver o material” - (fls. 212 - p. 20/21 do arquivo digital vol. 02 parte 01)

Feitas tais considerações, depreende-se que o depoimento é claro ao revelar que a conduta do apelante não foi a de quem busca a reexecução do serviço ou o reparo de um vício, mas sim a de quem, de forma evasiva, utiliza o pretexto do defeito para se esquivar do cumprimento de sua obrigação pecuniária.

Com efeito, destaco que a boa-fé objetiva, que o apelante invoca em seu favor, é via de mão dupla e impõe a ambas as partes o dever de cooperação. Não pode o consumidor, após receber o produto, deixar de exercer seu direito de reclamação no prazo legal e, ainda, frustrar as tentativas do fornecedor de averiguar e, se for o caso, sanar o vício, para, anos depois, alegar a falha como justificativa para sua inadimplência.

Dessa forma, a inércia do apelante em comprovar a reclamação tempestiva e sua falta de colaboração para a solução do impasse levam à inafastável conclusão de que seu direito de reclamar pelo vício decaiu, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Uma vez operada a decadência, a defesa de mérito do apelante, baseada na exceção do contrato não cumprido, perde seu substrato. A obrigação de pagar pelo serviço contratado e efetivamente prestado tornou-se, portanto, plenamente exigível.

Por conseguinte, o protesto das duplicatas e a correspondente inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes constituíram exercício regular de um direito da credora, não havendo que se falar em ato ilícito e, por consequência, em dever de indenizar por danos morais.

Nesse ponto, ressalto que, embora a pretensão redibitória esteja fulminada pela decadência, conforme já mencionado, o pedido de indenização por danos morais formulado pelo recorrente possui natureza autônoma e se submete a prazos prescricionais próprios, nos termos do art. 27 do CDC combinado com o art. 205 do Código Civil.

Todavia, diversamente do alegado pela apelante, não se verifica, no caso concreto, conduta praticada pela parte apelada apta a configurar dano indenizável. Da análise da controvérsia, constata-se a inexistência de ato ilícito imputável à empresa recorrida que pudesse ensejar reparação, sobretudo porque não foram apresentadas razões nem provas suficientes capazes de demonstrar as supostas irregularidades.

Destaco, ainda, que o próprio apelante deixou de formalizar reclamação ou adotar providências efetivas para comprovar o alegado vício de diagramação, deixando de fornecer exemplares à empresa para análise, o que acabou por inviabilizar, inclusive, a busca de uma solução entre as partes.

Por tais motivos, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO CORREA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que o juízo de origem já fixou os honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processual Civil. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar